Tribunal: STM
Processo: 7000017-41.2025.7.10.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante.
O Acusado enviou as Notas Fiscais adulteradas ao seu Procurador, por intermédio do aplicativo WhatsApp, para que este apresentasse a referida documentação ao Fiscal de Contrato do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa (EROCP/10) da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro, tendo em vista a necessidade de subsidiar o processo de pagamento da execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável em veículo apropriado (Carro-pipa) no Estado do Ceará.
Evidencia-se, na conduta do Acusado, o elemento subjetivo do tipo penal incursionador, qual seja, o dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, o delito de uso de documento falso não exige a efetiva ocorrência de prejuízo para a Administração Militar, o que afasta a alegada ausência de prejuízo.
Recurso defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000017-41.2025.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU
ADVOGADO(A): ARTUR MOREIRA MARTINS (OAB CE041351)
ADVOGADO(A): FRANCISCO JURANDIR TENÓRIO JUNIOR (OAB CE032165)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000017-41.2025.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples
utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente
relevante.
O Acusado enviou as Notas Fiscais adulteradas ao seu Procurador, por
intermédio do aplicativo WhatsApp, para que este apresentasse a referida documentação ao
Fiscal de Contrato do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa (EROCP/10) da 10ª
Região Militar do Exército Brasileiro, tendo em vista a necessidade de subsidiar o processo
de pagamento da execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável em
veículo apropriado (Carro-pipa) no Estado do Ceará.
Evidencia-se, na conduta do Acusado, o elemento subjetivo do tipo penal
incursionador, qual seja, o dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, o delito de uso de
documento falso não exige a efetiva ocorrência de prejuízo para a Administração Militar, o
que afasta a alegada ausência de prejuízo.
Recurso defensivo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de novembro de 2025.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do Civil
MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU contra a Sentença monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, de 19 de junho de 2025, que o condenou à pena de 3
(três) anos de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, com o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal comum.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 15 de março de 2025, nos
seguintes termos:
“(...) Em data que não se pode precisar, sabendo-se, contudo, que, entre os meses de janeiro e
março de 2024, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, os denunciados
MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU e DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS, ambos
agindo conscientes e voluntariamente, previamente ajustados, induzindo em erro a
Administração Militar, falsificaram ou ao menos concorreram para a falsificação de
documentos particulares, quais sejam 06 (seis) notas fiscais eletrônicas, como se emitidas
fossem pela Secretaria de Fazenda do município de Tauá/CE.
No mesmo contexto fático, os denunciados MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU e
DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS, também, de forma voluntária e cônscios dos seus atos,
previamente ajustados, fizeram uso de documentos materialmente falsos, no caso as sobreditas
notas fiscais eletrônicas, as quais apresentaram perante a Administração Militar, consoante se
mostrará.
Conforme apurado, a empresa MARCOS ABREU LOCAÇÕES-ME, de propriedade do
denunciado MARCOS DAVI, foi contratada para a prestação de serviço de distribuição de
água por caminhões-pipa, no município de Parambu/CE, no 1º ciclo de 2024, referente aos
meses compreendidos entre janeiro e abril de 2024.
Ressalta-se que a fiscalização dos serviços prestados pela empresa do denunciado MARCOS
DAVI eram realizadas por militares lotados no Escritório Regional de Operação CarroPipa
(EROCP/10), por intermédio do Sistema Gestor de Controle de Distribuição de Água (GCDA).
O denunciado DOUGLAS, por sua vez, na condição de procurador da empresa MARCOS
ABREU, era o responsável por fazer a interlocução com a Administração Militar, recebendo,
mensalmente, do respectivo fiscal de contrato do Escritório Regional de Operação Carro-
Pipa, os relatórios de prestação de serviços, documentos estes que encaminhava ao
denunciado MARCOS DAVI para a confecção das notas fiscais correspondentes.
Na ocasião dos fatos, os denunciados MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU e DOUGLAS
CARLOS DOS SANTOS, previamente ajustados, na clara intenção de burlarem o fisco local,
utilizando-se do QR Code e do teor de uma nota fiscal material e ideologicamente verdadeira,
(chave de acesso: 23154502244541552000199000000000000223120130012735), falsificaram
ou ao menos concorreram para a falsificação de seis documentos fiscais da mesma natureza,
relativos aos serviços prestados entre os meses de janeiro e março de 2024, produzindo-os à
revelia da administração fazendária do município de Tauá/CE e da administração militar.
Verificou-se que os denunciados, na oportunidade, intencionando iludir o pagamento de ISS –
Imposto Sobre Serviços, utilizando-se do sobredito documento padrão, no caso uma nota fiscal
com data de emissão em 19/12/2023, no valor de R$ 2.985,41, inclusive, com o mesmo QR
Code, deram ensejo à contrafação documental, lançando, nas seis notas fiscais por eles
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confeccionadas, muito provavelmente por meio de impressoras e scanner conjugados a
microcomputadores, os valores que eram devidos à empresa MARCOS ABREU, no período
compreendido entre os meses de janeiro a março de 2024 (Evento 43, DILIG2, fls. 06/07).
(...)
Seguidamente, os denunciados MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU e DOUGLAS
CARLOS DOS SANTOS, desta feita com a finalidade de simularem eventual regularidade
fiscal e, consequentemente, receberem os valores relativos aos serviços prestados, fizeram uso
das referidas notas fiscais eletrônicas materialmente falsas, apresentando-as perante a
administração militar, como se a empresa em questão tivesse de fato recolhido os valores dos
tributos para com o fisco municipal.
Divisa-se que os denunciados lograram induzir em erro os militares do Escritório Regional de
Operação Carro-Pipa, recebendo os valores relativos aos meses de janeiro e fevereiro, sendo a
fraude em tela posteriormente desvendada, haja vista que constatada que a numeração da
nota fiscal do mês de março de 2024 era idêntica à de fevereiro, razão pela qual fora
realizada uma análise minuciosa dos documentos apresentados pela empresa MARCOS
ABREU LOCAÇÕESME, para verificar a ocorrência de possíveis inconsistências nos dados
dos processos relativos aos serviços por ela prestados.
Constatou-se, outrossim, que o QR Code das notas apresentadas era de fato válido, mas que o
valor constante na respectiva nota fiscal verdadeira não condizia com os montantes apostos
nos documentos apresentados, constatando-se, assim, a contrafação documental.
Por fim, ressalta-se que a falsidade documental em questão restou tecnicamente atestada no
bojo do Laudo Pericial n° 10/2024 – 16ª Cia PE, conclusivo quanto à adulteração das notas
fiscais de número 4, 11, 11, 5, 12, 10, já referenciadas no quadro expositivo retromencionado
(Evento 43, DILIG2, LAUDOPERIC3, LAUDOPERIC4 e LAUDOPERIC5).
Diante do exposto, evidentes estão a autoria e a materialidade dos delitos em apreço, de
maneira que os denunciados MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU e DOUGLAS
CARLOS DOS SANTOS incidiram nas tenazes do art. 311 e artigo 315, c/c artigo 53, na
forma do artigo 79 e nos termos em que determina o art. 9°, III, “a”, segunda parte, todos do
CPM (...)” (Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) DIEx nº 24-EROCP/10, de 27 de maio de 2024, consignando os seguintes
termos:
“(...) 1. Informo que EROCP/10RM realiza, mensalmente, o processo prestação de contas
após o encerramento do mês da execução do serviço de distribuição de água, nas localidades
previstas no planejamento. Esse processo é baseado nas informações extraídas dos sistemas
GPIPA e GCDA. O relatório de prestação de serviços (RPS) demonstra o valor do serviço
devido ao prestador. De posse dessa informação, o prestador de serviço apresenta a nota
fiscal para prosseguir com o trâmite processual do ateste da execução do serviço, para
verificação dos valores correspondentes ao serviço prestado.
2. Após isso, o fiscal de contrato confere os dados extraídos do GPIPA e GCDA e assina
digitalmente o processo, para garantir a integridade do documento. Ato contínuo, o prestador
do serviço recebe o processo e o assina digitalmente, concordando com todos os dados
apresentados, o que valida o processo de pagamento, que será executado.
3. Do exposto, informo que durante a análise da prestação de conta do mês de março, do
município de Parambu-CE, a empresa MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU CNPJ
45.354.752/0001-99, contratada para a prestação de serviço de distribuição de água no 1º
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ciclo de 2024 naquele município, apresentou notas fiscais, emitidas pelo Portal da Nota
Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), referente ao mês em questão.
4. Ao ser verificada a autenticidade da referida NF, pelo Ordenador de Despesas, por meio da
leitura do QR Code existente na nota, foi identificado que a autenticidade do documento no
Portal não corresponde ao valor declarado e, após conferência mais detalhada das NFS
apresentadas e das demais, referentes aos meses anteriores, verificou-se que possuem a mesma
numeração e com valores distintos para o ateste dos meses de janeiro, fevereiro e março.
5. Do exposto, em virtude do indício da apresentação de NFS adulteradas pela citada
empresa, solicito gestões junto à Assessoria Jurídica da 10ª Região Militar, para analise do
caso em questão no sentido de verificar a possibilidade de apuração por meio de abertura de
Sindicância ou por meio da Instauração de Inquérito Policial Militar, e indique o
procedimento a ser adotado por este EROCP.”;
2) Portaria nº 008/IPM-AsseApASJur/10, de 16 de julho de 2024, por
intermédio da qual o Comandante da 10ª Região Militar instaurou Inquérito Policial Militar,
nos seguintes termos:
“(...) Tendo chegado ao conhecimento deste Grande Comando os fatos descritos no DIEx nº
24-EROCP/10, de 27 de maio de 2024 e anexos, referente a possível apresentação de Notas
Fiscais adulteradas pela empresa MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU, CNPJ
45.354.752/0001-99, contratada para a prestação de serviço de distribuição de agua no 12
Ciclo de 2024 no município de Parambu-CE, determino a instauração do devido Inquérito
Policial Militar, nos termos do Art 10, “a”, do Código de Processo Penal Militar (...)” (Grifo
no original);
3) Prestação de Contas de Prestador de Serviço, referente ao mês de janeiro de
2024, concernente à Empresa M. Abreu Locações-ME, CNPJ 45.354.752/0001-99, motorista
Marcos Davi Monteiro Abreu, caminhão Placa KGB8746, emitida pelo Escritório Regional
da Operação Carro-Pipa da 10ª Região Militar, de onde se destaca a Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica nº 4, competência de 22 de janeiro de 2024, emitida em 14 de fevereiro de 2024,
às 12h16min38seg, no valor líquido de R$ 9.171,56 (nove mil, cento e setenta e um reais e
cinquenta e seis centavos), Chave de acesso nº
23154502244541552000199000000000000223120130012735, apresentadas pela Empresa
M. Abreu Locações-ME;
4) Prestação de Contas de Prestador de Serviço, referente ao mês de fevereiro
de 2024, concernente à Empresa M. Abreu Locações-ME, CNPJ 45.354.752/0001-99,
motorista Marcos Davi Monteiro Abreu, caminhão Placa KGB8746, emitida pelo Escritório
Regional da Operação Carro-Pipa da 10ª Região Militar, de onde se destaca a Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica nº 11, competência de 13 de março de 2024, emitida em 13 de março de
2024, às 13h41min58seg, no valor líquido de R$ 14.166,49 (quatorze mil, cento e sessenta e
seis reais e quarenta e nove centavos), Chave de acesso nº
23154502244512453216199000000000000223120130012735, apresentadas pela Empresa
M. Abreu Locações-ME;
5) Prestação de Contas de Prestador de Serviço, referente ao mês de março de
2024, concernente à Empresa M. Abreu Locações-ME, CNPJ 45.354.752/0001-99, motorista
Marcos Davi Monteiro Abreu, caminhão Placa KGB8746, emitida pelo Escritório Regional
da Operação Carro-Pipa da 10ª Região Militar, de onde se destaca a Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica nº 11, competência de 4 de abril de 2024, emitida em 4 de abril de 2024, às
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13h41min58seg, no valor líquido de R$ 12.345,52 (doze mil, trezentos e quarenta e cinco
reais e cinquenta e dois centavos), Chave de acesso nº
23154502244512453216199000000000000223120130012735, apresentadas pela Empresa
M. Abreu Locações-ME;
6) Prestação de Contas de Prestador de Serviço, referente ao mês de janeiro de
2024, concernente à Empresa M. Abreu Locações-ME, CNPJ 45.354.752/0001-99, motorista
William Cesário de Sousa, caminhão Placa NNU2430, emitida pelo Escritório Regional da
Operação Carro-Pipa da 10ª Região Militar, de onde se destaca a Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica nº 5, competência de 16 de fevereiro de 2024, emitida 16 de fevereiro de 2024, às
12h16min38seg, no valor líquido de R$ 10.715,53 (dez mil, setecentos e quinze reais e
cinquenta e três centavos), Chave de acesso nº
23154502244541552000199000000000000223120130012735, apresentadas pela Empresa
M. Abreu Locações-ME;
7) Prestação de Contas de Prestador de Serviço, referente ao mês de fevereiro
de 2024, concernente à Empresa M. Abreu Locações-ME, CNPJ 45.354.752/0001-99,
motorista William Cesário de Sousa, caminhão Placa NNU2430, emitida pelo Escritório
Regional da Operação Carro-Pipa da 10ª Região Militar, de onde se destaca a Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica nº 10, competência de 13 de março de 2024, emitida 13 de março de 2024,
às 12h16min38seg no valor líquido de R$ 12.658,29 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito
reais e vinte e nove centavos), Chave de acesso nº
23154502244541545216199000000000000223120 130012735, apresentadas pela Empresa
M. Abreu Locações-ME;
8) Prestação de Contas de Prestador de Serviço, referente ao mês de março de
2024, concernente à Empresa M. Abreu Locações-ME, CNPJ 45.354.752/0001-99, motorista
William Cesario de Sousa, caminhão Placa NNU2430, emitida pelo Escritório Regional da
Operação Carro-Pipa da 10ª Região Militar, de onde se destaca a Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica nº 12, competência de 4 de abril de 2024, emitida em 4 de abril de 2024, às
12h16min38seg, no valor líquido de R$ 17.620,56 (dezessete mil, seiscentos e vinte reais e
cinquenta e seis centavos), Chave de acesso nº
23154502244541552000199000000000000223120130012735, apresentadas pela Empresa
M. Abreu Locações-ME;
9) Resumo da situação das Notas Fiscais adulteradas e corrigidas dos Processos
de números 0187 - PARAMBU - LOTE 11, do Pipeiro Marcos Davi Monteiro de Abreu e
0196 - PARAMBU - LOTE 20, do Pipeiro William Cesário de Sousa, anexada aos autos do
Inquérito Policial Militar, contendo as seguintes informações:
10) DIEx Simplificado nº 15-DF.Tes/DF/EROCP, de 13 de novembro de 2024,
subscrito pelo Chefe da Divisão Financeira do Escritório Regional de Operação Carro-Pipa
da 10ª Região Militar, contendo a tabela com detalhamento das Notas Fiscais (NF)
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

adulteradas, cujos QR Codes eram válidos, mas que, quando acessadas, os valores
correspondentes eram diferentes das constantes das notas apresentadas pela empresa:
11) Novas Notas Fiscais de Serviço Eletrônico de números 12 (competência
01/02/2024 e emissão 14/06/2024) e 10 (competência 13/03/2024 e emissão 13/03/2024), e
de números 8 (competência 01/03/2024 e emissão 12/06/2024) e 9 (competência 01/03/2024
e emissão 12/06/2024) extraídas do site da prefeitura municipal de TAUÁ-CE.
Em 16 de setembro de 2024, o Parquet manifestou-se nos autos requerendo
diligências que foram deferidas pelo Juízo da Auditoria da 10ª CJM em 19 de setembro de
2024.
Em 20 de janeiro de 2025, foi acostado aos autos o DIEx nº 145-2ª
Seç/SCmt/16ª Cia PE, de 6 de dezembro de 2024, do Comando da 16ª Companhia de Polícia
do Exército, fazendo remessa do Laudo Pericial nº 10/2024-16ª Cia PE, de 26 de novembro
de 2024, subscrito por 2 (dois) Peritos, nos seguintes termos:
“(...) VIII - CONCLUSÃO
a. Após a analise das peças questionadas, os peritos registram as seguintes correlações
referentes as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) constantes no arquivo “NOTAS
INICIALMENTE APRESENTADAS”.
1) As NFS-e de números 4, 15 e 12 possuem chaves de acesso idênticas, sendo a chave em
questão: 23154502244541552000199000000000000223120130012735.
2) As NFS-e de números 11 e 11 apresentam numeração, como se pode notar e, apresentam
chaves de acesso idênticas, com a seguinte numeração:
23154502244512453216199000000000000223120130012735.
Entretanto,
divergem
no
conteúdo das informações inscritas. (Vide item II - DESCRIÇÃO Págs 6,7,8 e 9).
3) Após a leitura dos códigos QR das NFS-e de números 4, 15, 11, 11, 15 e 12, presentes no
arquivo mencionado, todas geraram a mesma NFS-e, identificada pelo número 2. Esta NFS-e
foi utilizada como padrão de confrontação (peças padrão) para a análise, com a seguinte
chave de acesso: 23133022245354752000199000000000000223120130012735.
b. Após a análise das peças questionadas, os peritos registram as seguintes correlações
referentes às Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) constantes no arquivo “NOTAS
POSTERIORMENTE APRESENTADAS”.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) As NFS-e de números 12, 10, 8, 9 e 2 apresentam divergências nas chaves de acesso em
suas composições, sem qualquer semelhança entre elas.
2) A partir da leitura dos códigos QR das NFS-e de números 12, 10, 8, 9 e 2, constantes no
referido arquivo, foram gerados os padrões de confrontação (peças padrão) utilizados nesta
análise.
c. As conclusões dos peritos resultam das análises comparativas realizadas entre as peças
questionadas e as peças padrão geradas.
d. De tudo que foi visto e analisado no Presente Laudo Pericial e baseado tão somente nas
documentações apresentadas pelo Encarregado do IPM, que serviram como peças
questionadas e, as documentações emitidas/validadas através das leituras dos códigos QR
presentes nas notas fiscais, que serviram como peça padrão (padrões de confrontação), uma
vez que não foi possível a consulta por meio do portal disponível pelo endereço eletrônico
Oficial
da
Prefeitura
de
Tauá
do
Estado
do
Ceará
(Validar
Nota
Fiscal)
http://servicos2.speedgov.com.br/taua/validacao/nota fiscal/, e, ainda, considerando que os
documentos analisados no presente Laudo Pericial, contidos na solicitação questionada, são
idôneos, passam estes signatários a afirmar que os documentos questionados, emitidos pela
Empresa MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU 06680981395, inscrita no CNPJ
45.354.752/0001-99 possuem a seguinte situação quanto a adulteração em seus conteúdos e
estrutura:
(...)
f. E como nada mais havia a examinar e nem a relatar, foi encerrado o presente Laudo
Pericial o qual foi feito pelo Perito Relator, lido e achado conforme pelo Perito Revisor, que
acordes assinam.” (Grifos no original).
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 27 de fevereiro de 2025, aportou aos autos o Ofício nº 14/IPM-MFS, de 27
de fevereiro de 2025, encaminhando as informações do Departamento de Gestão Tributária
da Prefeitura do Município de Tauá, por intermédio do Oficio nº 0115001/2025 – DGT, de 15
de janeiro de 2025, nos seguintes termos:
“(...) em atendimento ao Oficio em epigrafe que solicita informações acerca da autenticidade
das Notas Fiscais de Serviços - NFs, emitidas pela empresa M. ABREU LOCAÇÕES - ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 45.354.752/0001-99, segue os esclarecimentos:
a) conforme dados extraídos do Sistema de Arrecadação Tributária deste Departamento, a
referida pessoa jurídica foi cadastrada junto ao Município em 24 de março de 2022 na
condição de Microempreendedor individual - MEI. Todavia, em 19 de setembro de 2024,
houve alteração no porte da empresa, passando a ser enquadrada como Microempresa - ME;
b) em análise as NFS-e apresentadas, verifica-se que as emissões das mesmas se deram entre
o período de dezembro de 2023 e junho de 2024, ou seja, enquanto ainda se enquadrava como
MEI;
c) nos termos da Resolução nº 169, de 27 de julho de 2022, do Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN), a partir de 01 de setembro de 2023, todos os MEI prestadores de serviços
do país passaram a emitir a NFS-e no padrão nacional, devendo, para tanto, acessar o Portal
Nacional de Emissão de Nota Fiscal de Serviços eletrônica.
Deste modo, considerando as orientações da citada resolução e as datas de emissões das
Notas Fiscais, constata-se que estas não foram emitidas por meio do Sistema de Arrecadação
Tributária do Município, de maneira que, não podemos atestar a sua autenticidade.
Na oportunidade, enviamos anexos: a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral na
Receita Federal; b) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Município; e, c)
Histórico de Alterações da Empresa (...)”.
A Denúncia foi recebida em 17 de março de 2025, tendo sido o Acusado
devidamente citado no dia 21 de março de 2025.
Em 29 de março de 2025, a Defesa do Acusado apresentou Resposta à
Acusação, oportunidade em que se manifestou, nos seguintes termos:
“(...) Concluindo o exposto acima, resta claro e comprovado que não houve por parte do
acusado ao apresentar notas ficais por erro do contador, o dolo e o potencial lesivo em causar
prejuízo à Administração, devendo a DENÚNCIA ser rejeitada, com fulcro no art. 397, II e III,
do CPP.
IV. DOS PEDIDOS
DIANTE DO EXPOSTO, requer:
1.
A rejeição da denúncia, com fulcro no art. 395, III do CPP.
2.
Caso o pedido retro não seja acolhido, requer a absolvição sumária do acusado, com
fulcro no art. 397, II, do CPP;
3.
Seja julgado procedente o mérito afim (sic) de reconhecer o fato narrado como atípico
e consequente absolva, sumariamente, o réu, conforme art. 397, inciso III (...)” (Grifos
no original).
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão datada de 10 de abril de 2025, o Magistrado da Auditoria da 10ª
CJM indeferiu o pleito defensivo e designou para o dia 29 de abril de 2025, às 14 horas, “(...)
audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, das testemunhas
de defesa, porventura existentes, bem como possível interrogatório dos réus (...)”.
Em Audiência realizada no dia 29 de abril de 2025, presentes os Acusados e
suas Defesas constituídas, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar:
1) Ten Cel Ex José Jarilson Lima Pereira, que afirmou:
“(...) MPM: (...) A época dos fatos, coronel, o primeiro ciclo de 2024 da Operação Carro-
Pipa, qual era a função que o senhor exercia?
TESTEMUNHA: Nesse período, a função de ordenador de despesa do Escritório Regional da
Operação Carro-Pipa.
MPM: E especificamente em relação ao processo de prestação de contos, o senhor pode nos
explicar como funciona esse processo?
TESTEMUNHA: Foram dois processos de prestação de contos do município de Parambu, da
qual é o fornecedor da empresa Marcos Davi Monteiro de Abreu. Ele saía e prestava serviço
em duas localidades da cidade de Parambu. E foram emitidos, então, esses processos, e o
fornecedor emitiu as notas fiscais referentes ao serviço prestado no primeiro ciclo de 2024,
que correspondia a janeiro, fevereiro, março e abril.
MPM: Perfeito. O senhor sabe nos dizer quantas notas fiscais foram adulteradas?
TESTEMUNHA: Eu coloquei no processo, se não me engano, foram três notas fiscais, quando
nós percebemos em março, a prestação de março.
MPM: E como foi verificada a adulteração dessas notas fiscais, Coronel (...)?
TESTEMUNHA: Primeiramente, nós começamos a parte digital dos processos, isso nos
facilitou mais ainda a fiscalização, comparação de uma nota fiscal com a nota fiscal do mês
anterior. Então, a partir de 2023, nós começamos aqui no escritório regional a fazer todos os
processos de prestação de conta de forma digital. E verificando a prestação de contas dessa
localidade, Parambu, percebemos que o grupo data-hora de uma nota fiscal correspondia
exatamente ao grupo da outra data-hora de outra nota fiscal de uma competência de um mês
de fevereiro era igual à competência do mês de março.
MPM: Perfeito. E o representante legal ou o procurador da empresa já tinha assinado o
processo de prestação de contas quando foi verificada essa adulteração?
TESTEMUNHA: Já. No mês anterior, eu já tinha feito a prestação de contas.
MPM: E, em específico, essa irregularidade das notas, como foi verificada? Chegava a
acessar algum site? Foi visto de forma visual? (...)
TESTEMUNHA: Senhor, a partir dessas fotos aí, nós já tínhamos aí uma prática de verificar
algumas notas fiscais em alguns sites, né? Mas temos também uma certa dificuldade, porque
algumas notas são emitidas pela prefeitura, por prefeituras, às vezes fica difícil. No processo
anterior, que era o processo tudo impresso, também tinha algumas notas avulsas que eram de
algumas prefeituras que não estavam ainda no portal, não existia um portal de emissão dessas
notas fiscais. Então, ficava mais difícil. Mas, a partir da implementação do processo de
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

digitalização de todas as notas fiscais, ficou mais fácil comparar. Então, nós percebemos aí
que essas notas, como foi verificada de um mês, eu peguei aqui a nota 11, a competência, a
nota número 11 da competência do mês 13, mês 3, o grupo data-hora que eu observei que era
às 13 horas e 41 minutos e 58. Aí eu peguei outra nota também do mês da competência 4, né?
Ela também tinha o mesmo grupo data-hora, de às 13 horas e 41 minutos e 58 segundos. Ou
seja, como se fosse uma nota que foi emitida no mesmo horário, no mês anteriormente, como a
mesma hora do mês seguinte. Então, isso nos chamou a atenção. Aí, como se realmente
detalhar as notas fiscais, como verificar o QR Code e como percebemos realmente a
adulteração das notas fiscais.
MPM: E qual foi o procedimento do escritório a partir do momento que foi verificada essa
adulteração das notas?
TESTEMUNHA: O procedimento foi relatar ao nosso superior que estava havendo
adulteração de notas fiscais. Inicialmente, o processo da que já estava em curso, ela foi
parada, foi suspenso. Solicitamos a abertura de um processo do inquérito policial em relação
à apresentação de documentação falsa. E suspendemos o pagamento até que fosse emitido
uma nota fiscal conteúdo verdadeiro.
MPM: O senhor, ou algum militar do escritório, entrou em contato com o representante legal,
com o procurador da empresa, para informar sobre esses fatos?
TESTEMUNHA: Sim, o gestor de contrato, o fiscal de contrato, ele tem essa responsabilidade.
Eu falei com ele, ele suspendeu e entrou em contato com a empresa. Mas também houve um
contato informal através do inquérito policial militar.
MPM: O senhor sabe nos informar quem é o fiscal desse contrato?
TESTEMUNHA: É o subtenente Marques.
MPM: E à época dos fatos, Coronel, o escritório realizava a verificação de todas, a
conferência de todas as notas fiscais ou era feito por amostragem?
TESTEMUNHA: Como nós temos muitos processos, mais de 300 escritores, e um volume
muito alto de trabalho, nós tínhamos orientação, mas a gente escolhia aleatoriamente. Mas a
partir desse fato, quando a gente observou essa incidência dessa prática, hoje é uma regra já,
tem que ser observada todas as notas fiscais.
MPM: Então somente a partir desse fato que todas as notas fiscais estão sendo verificadas, é
isso?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: E em relação ao pagamento, a empresa recebeu em relação a essas notas fiscais
adulteradas?
TESTEMUNHA: Em relação ao mês anterior, sim. Acho que o mês de janeiro foi pago por
causa da pausa, mas a de março já não foi pago. Foi pago, foi outro, colocado num processo,
nós temos aqui, e foram colocadas outras notas fiscais.
MPM: E depois que essas outras notas fiscais foram colocadas no processo, houve o
pagamento?
TESTEMUNHA: Houve o pagamento. Perfeito.
MPM: E a empresa chegou a ser descredenciada para participar de outros ciclos
posteriormente?
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, deixamos apenas no processo do IPM.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA (ACUSADO DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS): Coronel, havia
uma orientação anterior, pelo que o vossa excelência falou, sobre a conferência de todas essas
notas. No caso, as notas não eram conferidas no momento em que eram recebidas, correto?
TESTEMUNHA: Nós, como devem ver, eu falei anteriormente, o volume de trabalho, a gente
verificava as notas e fazia uma conferência em algumas notas fiscais. Verificava o conteúdo,
verificava a questão dos encargos, os recolhimentos, os tributos e dessa forma que era
verificado. Alguma conferência, que é uma dificuldade, como falei, a gente tenta fazer a
conferência, devido ao site da Prefeitura, às vezes não conseguimos. Então, essa era a nossa
dificuldade.
DEFESA CONSTITUÍDA (ACUSADO DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS): Certo. Coronel,
houve a correção posterior dessas notas fraudulentas? Depois, a empresa corrigiu, enviou
novas notas?
TESTEMUNHA: Essas notas que foram apresentadas com essas incorreções, elas já foram
assinadas pelo representante. Deixa eu ver aqui. Não estou lembrado se foi... Foi assinado a
nota na prestação de conta, estou verificando aqui, foi assinada. Mas não chegou a não
autorizar o pagamento. Falei com o fiscal do contrato para que sejam emitidas outras notas
fiscais ou se tivesse disponibilizado um portal de notas fiscais.
DEFESA CONSTITUÍDA (ACUSADO DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS): Perfeito.
Coronel, o senhor sabe dizer se o acusado, Douglas, ele presta serviço para outras empresas
junto ao comando?
TESTEMUNHA: Não, não sei, não tenho essa informação (...)”; e
2) ST Ex Thiago Ricardo Marques, que afirmou:
“(...) MPM: (...) Subtenente, época dos fatos, primeiro ciclo de 2024, Operação Caropeiro.
Qual a função que o senhor exercia?
TESTEMUNHA: Fiscal de contrato.
MPM: O senhor foi o fiscal de contrato dessa empresa, Marcos Abreu Locações
Microempresa?
TESTEMUNHA: Fui, sim, senhor.
MPM: Em relação às atribuições referentes, especificamente ao processo de prestação de
contas, quais são suas atribuições?
TESTEMUNHA: Como fiscal de contrato, não é um fiscal comum do Exército, né? É uma
fiscalização um pouco diferente. Como assim? A gente analisa os documentos enviados pelas
empresas, nesse caso, no PJ, pega os documentos do próprio sistema, tanto do GPIPA quanto
do GCDA, faz a junção de todos esses documentos, assina no... valida, né? Se as carradas
entregues são válidas, depois de confirmar essa validação, faz toda uma junção desses
documentos, assina pelo GOVBR e envia para o interessado, nesse caso, a empresa.
MPM: Perfeito. E em relação ao processo de prestação de contas, no primeiro ciclo de 2024
da empresa, Marcos Abreu Locações Microempresa, o que aconteceu?
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Bem, o ciclo tinha iniciado no começo do ano passado, em 2024, e a
prestação de contas transcorreu normalmente. Só que no mês de março, salvo os juízos, foi
março. Durante a fase da filtragem do ordenador de despesas, foi verificado pelo próprio
ordenador de despesas que a nota fiscal era suspeita. Então, ele me chamou e me informou
como ele fez aquele processo de verificação, que era uma situação nova para nós aqui do
escritório, nota fiscal suspeita. A gente não tinha ainda, pelo menos não tinha chegado até a
mim essa informação de tentativa de uma nota fiscal suspeita. E foi ordenado imediatamente
parar o processo de prestação de contas e eu tive que verificar as outras notas fiscais
anteriores ao mês de março. Então, foi passado que aquela nota, por conta daquela nota ter
uma suspeita, interrompi de imediato a prestação de contas e, a partir de então, todos os
fiscais de contratos foram reunidos para que pudessem estar cientes dessa nova problemática
e a gente passou a adotar, por ordem do ordenador de despesas e do chefe do escritório,
algumas medidas a mais de fiscalização e controle.
MPM: Perfeito. Então, no caso dessa empresa, o senhor já tinha validado esse processo e já
tinha encaminhado para o ordenador de despesas. Foi o ordenador de despesas que percebeu
essa alteração nas notas, foi isso?
TESTEMUNHA: Foi, sim, senhor.
MPM: E essa aí é a última fase antes do pagamento? Essa verificação por parte do ordenador
de despesas ou tem alguma outra fase posterior?
TESTEMUNHA: Depois que o AD faz a última validação nele, o setor financeiro faz o último
check-out e lá no setor financeiro, antes de fazer a liquidação do processo, é feita uma última.
Então, são vários filtros até poder finalizar propriamente dito cada processo.
MPM: Perfeito. E como essas notas fiscais foram apresentadas à administração militar? Elas
foram encaminhadas pelo WhatsApp, foram entregues pessoalmente ao senhor? Como que
foram recebidas?
TESTEMUNHA: Todos os processos de prestação de contas, eles são hoje de maneira digital.
Então, a empresa ou a pessoa física envia de maneira digital pelo WhatsApp. Então, nesse
caso, quando a empresa tem um procurador ou uma pessoa tem um procurador, o procurador
faz todo o trâmite com o fiscal de contrato. Nesse caso, da empresa foi o senhor Douglas que
nivelou toda a documentação.
MPM: Então, foi o senhor Douglas que encaminhou essa documentação para o senhor.
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: E como funciona?
TESTEMUNHA: Nós temos um dos sistemas que a gente usa, é o GCDA. Então, o GCDA é um
sistema que vai gerar a confirmação do que o GPIPA fez, só que de maneira monetária, vai
gerar os valores. Eu expedi o RPS, que é o documento de confirmação, que mostra o valor
total que o BPO vai receber. Então, como é empresa, o RPS é enviado para a empresa ou o
procurador, nesse caso. E o procurador, junto com a empresa, expede a nota fiscal. E envia
para o fiscal de contrato, faz aquelas validações, incluindo o processo para fazer a junção do
processo e finalizar o processo.
MPM: Perfeito. E o senhor chegou a conferir quem assinou o processo de prestação de
contas? Se foi o procurador ou se foi o representante da empresa?
TESTEMUNHA: Nesse caso, quando tem procurador, é sempre o procurador.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E após a verificação da adulteração das notas por parte do escritório, qual foi o
procedimento que vocês adotaram? Chegaram a entrar em contato com o procurador, com o
dono da empresa, para informar sobre o fato? O que aconteceu?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. De imediato, o ordenador de despesas ordenou paralisar a
prestação de contas do processo da empresa, que tinha dois lotes naquele período, naquele
ciclo. Foi feita a reunião com todos os fiscais de contratos para que pudesse analisar todas as
notas fiscais daquele ciclo inteiro, dos outros fiscais. E logo de imediato, também, eu recebi o
ordem de entrar em contato com a empresa. Eu fiz ligando tanto para o procurador, para
avisá-lo, e depois logo em seguida para o senhor Marcos, para informá-lo que os pagamentos
dos meses anteriores seriam paralisados e o mês vigente estaria sendo também suspenso por
conta de suspeitas.
MPM: E quando o senhor informou tanto o procurador quanto o dono da empresa, qual foi a
resposta de ambos? Eles chegaram a questionar o motivo? Apresentaram alguma justificativa
dessas notas fiscais estarem adulteradas?
TESTEMUNHA: O procurador Douglas informou que ia também conversar com o senhor
Marcos e o senhor Marcos, após alguns momentos, eu não sei precisar quanto tempo demorou
essa resposta dele mais específica, ele informou que foram causadas por conta do contador. O
contador tinha alterado as notas e ele recebia do contador daquela forma e encaminhava para
o Douglas e o Douglas encaminhava para mim.
MPM: Perfeito. E nessa época, você realizava a conferência de todas as notas fiscais ou era
feito por amostragem?
TESTEMUNHA: Existiam alguns procedimentos que na época eram notados e como o
ordenador de despesas tem a informação de outros locais, da Operação Carro Pico, outros
escritórios, ele recebeu aquela informação de fazer aquele procedimento específico que na
época os fiscais de contrato não contemplavam porque essa informação dessa nova
problemática não havia chegado até nós. Então, quando o ordenador de despesas fez esse
processo, ele tornou de maneira ostensível para que a gente pudesse, a partir de então, incluir
todos os processos, mas antes não tinha. A validação era mais simples, era uma conferência
das informações CNPJ, tanto da região quanto da empresa, os valores lançados, os dados do
lote, do pipeiro, do município, da empresa. Então, a questão de verificar depois no QR Code
foi uma situação nova realmente para nós aqui no escritório.
MPM: Perfeito. E depois que o senhor informou, tanto ao procurador quanto ao dono da
empresa das notas fiscais adulteradas, foram apresentadas novas notas fiscais para substituir
essas que estavam adulteradas?
TESTEMUNHA: Foi assim, senhor. De imediato, o coronel mandou entrar em contato com
eles e informamos que tudo estaria paralisado. Então, mediante novas apresentações de notas
fiscais. Então, eu tenho o meu histórico do processo por nota fiscal suspeita, eu tenho comigo
até hoje como fiscal de contrato e tenho os processos das notas fiscais que foram validadas
sem nenhum tipo de problema. Também estão comigo e que elas deram prosseguimento.
MPM: Perfeito. E quem que apresentou essas novas notas fiscais? Foi o procurador ou foi o
dono da empresa?
TESTEMUINHA: Não sei precisar para o senhor, só vendo a conversa do histórico. Mas
provavelmente foi o próprio procurador, porque os trâmites são como uma empresa contrata
uma pessoa para ser procurador dela, basicamente ela é a pessoa de contato em todos os
trâmites de documentação. Não sei dizer para o senhor agora, doutor, se foi realmente o dono
ou o procurador, mas foi enviado e eu só precisaria confirmar pelo histórico da conversa.
MPM: Perfeito.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
DEFESA CONSTITUÍDA (ACUSADO DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS): O senhor sabe
dizer se o Douglas presta serviço para outras empresas também?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA CONSTITUÍDA (ACUSADO DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS): Ele é procurador
de outras empresas também?
TESTEMUNHA: Isso.
DEFESA CONSTITUÍDA (ACUSADO DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS): Interessante. Eu
sei que faz um certo tempo, Marques, mas você se recorda se essas notas, elas vinham com
aquela mensagem encaminhada em cima, ou se era o próprio Douglas que enviava de um
arquivo do próprio celular dele, aí você se recorda de algo nesse sentido?
TESTEMUNHA: Não, essa aí eu tenho que ver o histórico da conversa para poder informar
de maneira verdadeiramente correta.
DEFESA CONSTITUÍDA (ACUSADO DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS): Perfeito. A partir
do momento em que eram requeridas essas notas, havia uma demora na entrega delas ou era
de imediato o procurador enviava?
TESTEMUNHA: A demora é muito relativa, porque tinham notas que vinham no dia seguinte
ou no mesmo dia, tinham notas que demoravam mais de uma semana para serem enviadas.
Depende da situação, da disponibilidade da própria empresa, coisa que não tem controle do
fiscal de contrato (...)”.
Ato contínuo, os Réus foram Qualificados e Interrogados, oportunidade na qual
declararam:
1) Civil Marcos Davi Monteiro de Abreu, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) Então, para iniciar a pergunta, o senhor vai querer responder as perguntas
que serão feitas por mim, pelo promotor, pelos meus advogados?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Tá certo. Então, para a gente iniciar aqui, você já tem noção do que são notas fiscais
que, segundo o Ministério Público, foram modificadas, tá bom? Então, eu pergunto para o
senhor, o senhor quer contar a versão do senhor dos fatos, como é que aconteceu isso? Se não
aconteceu, se há algum equívoco nessa denúncia, por favor?
ACUSADO: Quero contar como aconteceu?
JUIZ: Pode falar.
ACUSADO: A questão dessas notas, eu não entendo nada, não sei mexer nessas questões aí,
não sei como é que funciona. Eu pago o contador para quando o procurador me manda os
valores da nota, eu pego e encaminho para o contador tirar as notas. Quando o contador tirar
as notas referente aos meses e aos valores que o procurador me manda, eu só faço encaminhar
para o procurador e ele encaminha para o exército.
JUIZ: Então, o senhor não sabe como essas notas foram modificadas?
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não.
JUIZ: E quem fez essas notas do senhor?
ACUSADO: O meu contador.
JUIZ: Como é o nome desse contador?
ACUSADO: Kevin.
JUIZ: O senhor tem o nome completo dele, endereço, telefone para a gente poder entrar em
contato com ele?
ACUSADO: O telefone eu tenho, o nome completo eu não sei não.
JUIZ: Mas ele assina o documento da empresa, o senhor não assina?
ACUSADO: O contador?
JUIZ: É.
ACUSADO: Ele era meu contador antigamente, era sim.
JUIZ: Então, ele assina o documento do senhor, ele faz o procedimento da empresa, o senhor
tem o que? Uma microempresa individual, uma empresa microempresa?
ACUSADO: É simples, simples nacional, não sei como é que chama.
JUIZ: Tá certo, simples nacional. E ele assina essa documentação do senhor, né? Como
contador.
ACUSADO: É.
JUIZ: Então, o senhor consegue os dados para a gente?
ACUSADO: Consigo. O endereço eu consigo também, só não sei o nome completo.
JUIZ: Então, Kevin, qual que é o endereço dele? O senhor já sabe de cabeça?
ACUSADO: Não, tem que procurar.
JUIZ: Ah, então tá bom. Se for o caso, a gente pede para o senhor, tá certo. Então, ele teria
feito essas notas e ele encaminhou para o procurador?
Acusado: Não.
JUIZ: Ou não?
ACUSADO: Eu peço para ele tirar a nota, ele envia para mim e eu envio para o procurador.
JUIZ: Tá certo. E o valor que é pago? Quando o senhor presta esse serviço, esse valor é pago,
certo?
ACUSADO: Certo.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Esse valor, ele é pago, ele vai para a conta do contador, a conta do senhor ou a conta
do procurador?
ACUSADO: Para a conta da empresa.
JUIZ: Que é a sua conta, né?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Vamos supor que o contador quer modificar essa nota. Qual seria uma vantagem que o
senhor acha que ele poderia conseguir?
ACUSADO: Não faço ideia.
JUIZ: Eu também não, por isso que eu estou perguntando para o senhor. Porque, assim, o
único que eu penso que poderia, se falsificar uma nota, ter um benefício, seria aquele que
paga o imposto, que seria a empresa, que é o senhor, certo?
ACUSADO: Certo.
JUIZ: E eu fico com dúvida se o procurador poderia ter algum interesse, o contador, (...) eu
não sei, entendeu? O senhor não sabe se ele tinha algum interesse, não tem como ele ter
retirado o dinheiro da conta do senhor?
ACUSADO: Não, não tem como tirar dinheiro, não.
JUIZ: O Douglas, o Douglas, ele fazia o quê, para o senhor? Quer dizer, o que ele fazia?
Verdade, porque o procurador é o valor grande. O procurador, ele pode, por exemplo, ser um
cara que responde tudo pela empresa, saca dinheiro, faz cheques, ou pode ser um mero
despachante, que, na verdade, leva nota fiscal, traz nota fiscal, leva documento. O que ele
fazia para a empresa do senhor?
ACUSADO: É só essa questão aí, levar documento, era o contato diretamente com o exército,
porque como eu trabalho botando água, eu sou motorista, aí eu não tinha muito tempo para
estar, ficava muito tempo fora de área, não tinha muito tempo para estar com o exército,
porque, às vezes, ligava, estava fora de área, mandava mensagens, estava fora de área, aí eu
pagava o procurador justamente para isso.
JUIZ: E o que você pagava ele mensalmente, por tarefa, ou como é que funcionava?
ACUSADO: É por caminhão, tipo, se tivesse um caminhão rodando na empresa, eu pagava
por caminhão que estivesse rodando, sabe?
JUIZ: Independente do valor que você ia receber, ou dependia do valor que você ia receber?
ACUSADO: Não, independente.
JUIZ: Você sabe qual era o valor que você pagava?
ACUSADO: É R$100,00 por veículo.
JUIZ: Por mês. Está certo. E quando você enviou essa nota fiscal para ele? O Ministério
Público trouxe nos autos aqui uma nota, e, segundo a investigação promovida, disse que essa
nota foi alterada, foi isso que eu disse para o senhor. Aí eu pergunto, essa nota que foi
apresentada nos autos, ela é que o senhor encaminhou para o senhor Douglas, ou o senhor
Douglas que modificou essa nota depois?
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não, a gente só encaminhou, só encaminhou para ele e ele encaminhou para o
exército.
JUIZ: Então, do senhor para o senhor Douglas para o exército, a que chegou no exército é a
que o senhor enviou para ele?
ACUSADO: Justamente.
JUIZ: Entendi. Então o senhor Douglas não teria alterado essa nota?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Está certo, então.
(...)
MPM: (...) Sr. Marcos Davi, nesse primeiro ciclo de 2024, na Operação Carro-Pipa, quantos
caminhões a empresa empregou na operação?
ACUSADO: Dois.
MPM: Um dos caminhões, o senhor era motorista de um dos caminhões?
ACUSADO: Isso.
MPM: E o outro caminhão, quem era o motorista?
ACUSADO: Se eu não me engano, é o William Soares.
MPM: Perfeito. Em relação a essas notas fiscais que foram adulteradas, modificadas,
adulteradas, como o senhor ficou sabendo dessa adulteração das notas?
ACUSADO: Através do procurador.
MPM: O procurador que lhe informou?
ACUSADO: Foi.
MPM: E o que ele passou para o senhor?
ACUSADO: Ele disse que tinha possível a adulteração dessas notas e eu imediatamente entrei
em contato com o contador.
MPM: Esse contador que o senhor referiu, que se chama Kevin?
ACUSADO: Kevin, isso.
MPM: E o que esse contador lhe disse?
ACUSADO: Ele disse que ocorreu um erro na contabilidade e se prontificou para tirar as
novas notas, se fosse necessário.
MPM: E ele emitiu essas novas notas?
ACUSADO: Sim.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E essas novas notas foram entregues para a administração?
ACUSADO: Quando ele emitiu as novas notas, eu enviei para o Douglas e o Douglas enviou
para o Exército. Perfeito.
MPM: De acordo com a Procuradoria Geral do Município de Itauá, que constando no ofício
011-5001-2025, de 15 de janeiro de 2025, à época dos fatos sua empresa é classificada como
uma microempresa individual, MEI. E a MEI, nós sabemos que ela não pode ultrapassar os
valores de R$ 81 mil, senão ela vai ultrapassando esse patamar e deixa de ser microempresa
individual para ser uma microempresa. Essas notas fiscais somadas, que houve alteração, elas
totalizam o valor de R$ 76 mil, para ser mais preciso, R$ 76.677,95. Isso aí a gente está
falando somente de seis serviços que foram prestados pelas empresas do senhor. E sabendo
disso, a empresa do senhor prestou outros serviços, que efetivamente ultrapassariam esse
valor de R$ 81 mil. O senhor não entende que seria muito benéfico para a empresa do senhor
haver a redução desses valores?
ACUSADO: No caso, a minha empresa era MEI caminhoneiro. O limite era R$ 250 mil por
ano. E eu tinha tudo programado para não ultrapassar. Até que, posteriormente, depois, eu
continuei com a empresa, antes de ultrapassar, eu mudei o porte dela para normal, que pode
ultrapassar os R$ 250 mil.
MPM: Mas o senhor não usou nenhum artifício fiscal, como, por exemplo, fazer a redução dos
valores de serviço, para que não houvesse essa ultrapassagem?
ACUSADO: Não, até porque estava muito longe. De R$ 70 mil para R$ 250 mil, que eu podia
girar em um ano, não fazia sentido.
MPM: Em verdade, senhor Marcos, um microempresário individual não pode ultrapassar a
quantidade de R$ 81 mil. E as notas fiscais que foram apresentadas, elas totalizam R$ 76 mil,
ou seja, faltaria apenas R$ 5 mil, ou seja, estava bem próximo de atingir o patamar máximo
do microempresário individual.
ACUSADO: Mas o meu, a minha empresa, era MEI caminhoneiro, microempresário individual
caminhoneiro, que era um... eu não sei qual era a abertura na época que tinha para isso aí,
que a gente podia girar R$ 250 mil por ano.
MPM: Segundo a Procuradoria Geral do município, essa alteração somente ocorreu em 19 de
setembro de 2024, conforme consta no evento 51, documento 1, que foi enviado pela
Procuradoria Geral. Na época dos fatos, no primeiro ciclo, de janeiro até abril de 2024, a sua
empresa ainda era microempresa individual, não uma microempresa.
ACUSADO: Mas eu abri, o MEI que até eu tinha conhecimento é que eu podia girar R$ 250
mil por ano.
MPM: Perfeito. Em relação a essa empresa, a contabilidade de futuro, que é a qual o contador
presta serviços. Você tem um contrato com essa empresa? Como é que era firmada essa
prestação de serviços? Não, tinha contrato não.
ACUSADO: Tinha contrato não. Eu só entrei em contato com ele para ele ser meu contador e
assim a gente foi levando.
MPM: Você entrou em contato diretamente com ele ou com um representante da empresa?
ACUSADO: Não, eu sou o dono da empresa. Entrei em contato diretamente com o contador.
MPM: Um contador que presta serviços para essa empresa, contabilidade de futuro.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Isso.
MPM: E não tem nenhum contrato firmado entre vocês?
ACUSADO: Não.
MPM: E desde quando a empresa, o contador Kevin presta serviços para a sua empresa?
ACUSADO: Depois desses fatos, foi regularizado. Depois que aconteceu isso, eu trabalhei
com ele há alguns meses, mas ele não é mais meu contador.
MPM: Mas eu pergunto, anteriormente a esses fatos, quanto tempo ele trabalhou para a sua
empresa?
ACUSADO: Não sei, desde quando eu abri ela.
MPM: Não sabe precisar quantos meses, quantos anos ele presta serviços?
ACUSADO: Não.
MPM: E quando o senhor abriu a empresa?
ACUSADO: Também não tenho lembrança na mente aqui.
MPM: O senhor não sabe quando abriu a empresa?
ACUSADO: Não, na mente não, tem que olhar direito.
MPM: E o senhor apresentou na resposta à acusação alguns trechos de mensagens do
WhatsApp que foram trocados. Foi com esse contador, Kevin, essas mensagens?
ACUSADO: Isso.
MPM: E o senhor pode apresentar essa conversa na íntegra, que foi trocada com o contador?
O senhor tem essa conversa na íntegra, na integralidade?
ACUSADO: Tenho, isso eu passei para o advogado.
MPM: Uma dessas mensagens há o seguinte dizer, diz aí, diz aí que foi um erro, mas que tem
as notas corretas. Não seria melhor ele falar assim, foi um erro e tem as notas corretas? Por
que ele coloca essa narrativa? Diz aí que foi um erro. O senhor sabe explicar esses dizeres do
contador, desse Kevin?
ACUSADO: Não.
MPM: Em relação ao senhor Douglas Carlos dos Santos, há quanto tempo ele prestava
serviços para a empresa do senhor?
ACUSADO: (...) Também não tem de memória quando ele começou?
MPM: Não sabe?
ACUSADO: Não.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E o senhor respondeu, só para ser mais específico, era uma das atribuições do senhor
Douglas Carlos conferir as notas fiscais que o senhor passava para ele? Em algum momento o
senhor deu essa ordem para ele?
ACUSADO: Não.
MPM: Não deu essa ordem para ele?
ACUSADO: Não.
MPM: E na procuração que o senhor assinou para que ele o representasse perante a
administração militar, constavam dessas atribuições que ele fizesse essa conferência?
ACUSADO: Não sei informar.
MPM: Eu tenho a procuração que está nos autos, evento 12, documento 2, folha 18, 3 de
fevereiro de 2024. E aqui conta-se que o senhor dá poderes ao procurador para fazer o
processo de prestação de contas. O senhor entende que dentro desse processo de prestação de
contas também estava a atribuição de fazer a conferência das notas fiscais ou não?
Acusado: Sim.
MPM: O senhor entende que deveria fazer essa conferência?
ACUSADO: Sim.
MPM: O senhor fez referência que foram substituídas as notas fiscais, foi o senhor Kevin que
fez a substituição das notas fiscais?
ACUSADO: Foi.
MPM: Foi ele que fez? E quem que caminhou essas novas notas fiscais para a administração?
Foi você ou foi o procurador?
ACUSADO: O contador encaminhou para mim, eu encaminhei para o procurador, o
procurador encaminhou para o exército.
MPM: O senhor Douglas Castro continua como procurador da empresa?
ACUSADO: Continua.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA (CIVIL Marcos Davi Monteiro de Abreu): (...) Marcos, após o
conhecimento, que o exército identificou as possíveis alterações nas notas, você tomou
conhecimento através do procurador?
ACUSADO: Foi.
DEFESA CONSTITUÍDA (CIVIL Marcos Davi Monteiro de Abreu): Imediatamente, você
entrou em contato com o contador, foi que ele informou?
ACUSADO: Sim. Entrei em contato com o contador que possivelmente tinha essas notas
alteradas.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA (CIVIL Marcos Davi Monteiro de Abreu): Foi que ele informou, que
foi um erro?
ACUSADO: Disse que foi um erro lá no escritório.
DEFESA CONSTITUÍDA (CIVIL Marcos Davi Monteiro de Abreu): Um erro do contador?
ACUSADO: Foi no contador, na parte dele lá. Certo.
DEFESA CONSTITUÍDA (CIVIL Marcos Davi Monteiro de Abreu): Já aconteceu algum tipo
de problema desse...
ACUSADO: Não.
DEFESA CONSTITUÍDA (CIVIL Marcos Davi Monteiro de Abreu): Algum desse prestação
institucional do exército?
ACUSADO: Não. Inclusive, eu, depois desse acontecimento, eu continuei trabalhando na
empresa e tirando as notas.
DEFESA CONSTITUÍDA (CIVIL Marcos Davi Monteiro de Abreu): Após essas notas erradas,
você apresentou as novas notas emitidas através do contador?
ACUSADO: Isso (...)”; e
2) Civil Douglas Carlos dos Santos, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) Pergunto ao senhor, o senhor deseja fazer declarações sobre o fato? O senhor
deseja falar?
ACUSADO: Não, senhor.
JUIZ: Então o senhor prefere ficar em silêncio?
ACUSADO: Não, prefiro falar. Desculpa.
JUIZ: Então, sobre o que está envolvendo essas notas fiscais e a sua função de procurador. O
que o senhor tem a esclarecer?
ACUSADO: Na minha função, no caso, eu recebo a documentação do fiscal de contrato da
décima região, que é o fiscal de contrato. Repasso para o dono da empresa e o dono da
empresa repassa para o contador. Após o contador revisar as documentações, o dono da
empresa me repassa e eu repasso para o quartel.
JUIZ: O senhor, a respeito dessas notas fiscais, quando é que o senhor ficou sabendo que
eram alteradas?
ACUSADO: Quando o fiscal de contrato da décima região me comunicou sobre essa questão
das alterações.
JUIZ: O que o senhor verificou ali a respeito das alterações? O senhor chegou a avisar ao
senhor Marcos? O que o senhor fez?
ACUSADO: Quando eu fiquei ciente da informação sobre a questão das notas, fui verificar
(...) e vi realmente que teve essa questão das alterações e de imediato passei para o dono da
empresa.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: E o senhor tem alguma gerência sobre essa nota fiscal? O senhor retira a nota fiscal
para ir no site? O senhor faz alguma outra coisa? O senhor poder tirar a nota para ir no site?
O senhor acessar o site com os dados dele e o senhor consegue tirar. O senhor chegou a fazer
isso?
ACUSADO: Não. Na época, não.
JUIZ: Como é que o senhor recebeu essa nota fiscal para encaminhar?
ACUSADO: Geralmente, eu repasso para o proprietário da empresa e ele passa diretamente
para o contador. O contador remete a nota para o dono da empresa, ele passa e eu passo para
o pessoal da décima região.
JUIZ: Como é que o senhor recebeu essa nota fiscal?
ACUSADO: Via WhatsApp.
JUIZ: O senhor ainda tem essas mensagens ou não?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Tá. O senhor realiza algum dos poderes da procuração ou o senhor age mais como
despachante?
ACUSADO: Eu ajo mais como despachante de documentação.
JUIZ: Então o senhor não faz a documentação, o senhor só vai e leva essa documentação lá
na região militar, é isso?
ACUSADO: Isso, geralmente só lá.
(...)
MPM: (...) Desde quando o senhor era procurador da empresa do senhor Marcos Xavier?
ACUSADO: Não me recordo, porque a gente vem perto de fechar há tempos. Mas me recordo
em 2021, 2022, mais ou menos isso. Tem mais de um ano, então, com certeza. Sim, senhor.
MPM: E em relação ao processo de prestação de contas, especificamente em relação ao
primeiro ciclo de 2024 da operação Pipa, o senhor que fez a assinatura desses processos?
ACUSADO: Sim, senhor.
MPM: De todos eles?
ACUSADO: Isso.
MPM: Então, quem apresentou essas notas fiscais para a administração foi o senhor?
ACUSADO: Isso.
MPM: E quem recebeu essas notas fiscais foi o subtenente Marques, que era o fiscal de
contrato?
ACUSADO: Sim, senhor.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E em algum tempo o senhor chegou a fazer a conferência de alguma nota fiscal?
Falando especificamente em relação a essa, porque o senhor já disse que não fez, né? Mas
durante todo esse período que o senhor trabalha para o senhor Marcos Xavier, o senhor, em
algum momento, fez a conferência de alguma nota fiscal?
ACUSADO: Não.
MPM: Na procuração que o senhor Marcos Xavier assina para que o senhor represente para
a administração militar, consta que ele dá poderes de fazer assinatura de contato,
credenciamento, participação do ciclo sorteio das vagas da operação Pipa e também em
relação ao processo de prestação de contas. O senhor entende que essa atribuição também se
refere a fazer a conferência de nota fiscal ou essa conferência deveria ter sido feita pelo
próprio dono da empresa ou por outra pessoa?
ACUSADO: Geralmente, como a nota vem do contador. Que a nota vem toda acertada,
descrições, valores e datas. Geralmente, só passo diretamente para o fiscal de contrata da
décima região.
MPM: Esse contador que foi referido aqui nos autos, de nome Kevin, que é a princípio dessa
empresa Contabilidade Futuro, na cidade de Itaúá. O senhor conhece ele? Já fez algum
contato com esse contador?
ACUSADO: Não, senhor.
MPM: Mas o senhor sabia da existência desse contador? Alguma vez o dono da empresa fez
referência a esse nome ao senhor?
ACUSADO: Não, só vim saber depois que teve o ocorrido.
MPM: Mas anteriormente o senhor sabia que era um contador que fazia essas notas fiscais ou
o senhor não tinha nem ideia de como essas notas fiscais eram feitas?
ACUSADO: Geralmente, eu contava sempre para o Marcos Davi que ele mandasse para o
contador porque geralmente quem emite documentação da empresa é o contador. Porque tem
que entrar no sistema do INSS, do FGTS para poder emitir o restante dos documentos.
Geralmente, passa por ele. Creio que passava diretamente por ele.
MPM: E depois, quando confeccionaram as novas notas fiscais, essas novas notas fiscais
foram apresentadas pelo senhor perante a administração?
ACUSADO: Sim, as notas verídicas.
MPM: Em relação aos valores que o senhor recebe do senhor Marcos Davi, é um valor fixo
por mês ou um valor vinculado ao contrato? Como é que funciona (...)?
ACUSADO: Vai por caminhão, R$100 por caminhão.
MPM: R$100 por caminhão. E após esses fatos, o senhor continua a exercer a função de
procurador da empresa?
ACUSADO: Sim, continuo. Mas tanto dele quanto de outras empresas também.
MPM: Então até os dias atuais o senhor continua sendo o procurador da empresa?
ACUSADO: Até quando a empresa estava com um contrato em vigor, eu sempre respondia e
sempre mantive a prestação disponível.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E depois dos fatos, o senhor passou a fazer a conferência dessas notas fiscais?
ACUSADO: Sim, sim. Depois do fato não teve mais o ocorrido.
MPM: Entendo. Mas o senhor passou a fazer a conferência das notas fiscais?
ACUSADO: Sim, para evitar mais complicações (...)
MPM: E nesse período que o senhor passou a fazer a conferência, o senhor verificou alguma
irregularidade, algum erro que tem ocorrido nessas notas ou não?
ACUSADO: Não, depois disso não (...)”.
Nessa mesma Assentada, após serem indagadas pelo Juízo, as Partes abriram
mão das diligências previstas no art. 427 do Código de Processo Penal Militar, nada
requerendo. Ato contínuo, o Magistrado determinou vista às Partes, sucessivamente, para os
fins do art. 428 do Código de Processo Penal Militar. Vale destacar ainda que, na referida
Audiência, as Defesas constituídas e o Órgão ministerial registraram não ter interesse em
realizar sustentação oral prevista no art. 433 do já referido Codex, o que foi devidamente
registrado em Ata.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Órgão Ministerial requereu a “(...) ABSOLVIÇÃO dos acusados quanto à
imputação do tipo penal insculpido no art. 311, do CPM (...)”, porém, diante de todo o
arcabouço probatório, requereu “(...) a CONDENAÇÃO dos réus (...) nas tenazes do artigo
315, c/c art. 9º, inciso III, letra a, 2ª parte, na forma dos artigos 53 e 79, todos do CPM, por
ser medida da mais lídima justiça.” (Grifo no original).
A Defesa constituída do Civil MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU, por
sua vez, também em Alegações Escritas, pugnou pela “(...) rejeição da denúncia, com fulcro
no art. 395, III do CPP (...)” e, na hipótese de não acolhimento do pleito, requereu “(...) a
absolvição sumária do acusado, com fulcro no art. 397, II, do CPP (...)”. Por fim, requereu,
também, o reconhecimento da atipicidade do fato narrado na Exordial Acusatória, a fim de
que seja absolvido “(...) sumariamente, o réu, conforme art. 397, inciso III (...)”.
Já a Defesa constituída do Civil DOUGLAS CARLOS DOS SANTOS,
apresentou suas Alegações Escritas e requereu “(...) A absolvição do denunciado, pela
manifesta inocência, ante a ausência de dolo, nos termos do art. 439 do CPPM (...)”, sob o
argumento de que “(...) O RÉU DOUGLAS CARLOS NÃO TINHA CONHECIMENTO DA
FALSIDADE
DOCUMENTAL,
VINDO
DESCOBRI-LA
ATRAVÉS
DA
PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (...)” (Grifo no original).
Em 6 de junho de 2025, o Juízo da Auditoria da 10ª CJM exarou decisum
declarando “(...) o processo devidamente instruído e preparado para julgamento (...)” e, em
19 de junho de 2025, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva contida na
Denúncia para absolver os Acusados “(...) pela imputação do crime contido no art. 311 do
CPM, com base no art. 439, “c”, do CPPM (...)”; para absolver o Réu “(...) DOUGLAS
CARLOS DOS SANTOS, do delito inserto no art. 315 do CPM, com base no art. 439, “c”,
do CPPM (...)” (Grifo no original); e, por fim, para condenar “(...) o réu MARCOS DAVI
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MONTEIRO DE ABREU, nas tenazes do art. 315 do CPM (...)” (Grifo no original), à pena
de 3 (três) anos de reclusão, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum.
Nessa mesma data, a Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU, tendo sido
intimado do decisum o Ministério Público Militar em 23 de junho de 2025, que se manifestou
aduzindo que, “(...) com o término da instrução probatória, assiste razão ao ínclito
Magistrado, nada tendo, portanto, a requerer (...)”.
As Defesas constituídas dos Acusados foram intimadas da Sentença em 24 de
junho de 2025, tendo a Defesa do Civil MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU
apresentado o Recurso de Apelação em 26 de junho de 2025, o qual foi recebido pelo Juízo
em 2 de julho de 2025.
Por outro lado, para a Defesa constituída do Civil DOUGLAS CARLOS DOS
SANTOS e para o Ministério Público Militar, a Sentença transitou em julgado em 1º de julho
de 2025.
Em suas Razões, a Defesa pugnou pela reforma da “(...) sentença no ponto
atacado, determinando assim que o Apelante seja absolvido da imputação do crime contido
no art. 315 do CPM (...)”, sustentando, para tanto, que não teria ocorrido “(...) POR PARTE
DO ACUSADO AO APRESENTAR NOTAS FICAIS POR ERRO DO CONTADOR, O DOLO
E O POTENCIAL LESIVO EM CAUSAR PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO (...)” (Grifo no
original), que esse fato restou comprovado nos autos na medida em que o Réu “(...)
MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU, (sic) tomou conhecimento através do
procurador, e em seguida questionou ao seu Contador, que afirmou que houve um erro,
conforme já foi relatado e provado (...)” (Grifo no original).
A Defesa argumentou, ainda, que:
“(...) o apelante deixou claro em seu depoimento que as notas fiscais eram confeccionadas por
seu contador Kevin, proprietário da Contabilidade de Futuro, e enviadas ao procurador
Douglas Carlos, que as encaminhava aos militares do Comando da 10º Região Militar.
Ocorre que não houve nenhum dolo por parte do acusado, e sim um erro do contador, de modo
que não gerou nenhum dano, bem como não houve nenhuma intenção de burlar o fisco ou
causar dano a administração.
Para a caracterização do crime de uso de documento falso, é necessário que o documento
contrafeito tenha potencialidade lesiva, isto é, tenha aptidão para induzir em erro seus
destinatários, tendo em vista que o bem jurídico protegido é a fé pública.
(...)
Consta nos que, embora erros identificados nas Notas Fiscais, sendo aqui erro do Contador, o
acusado tomando conhecimento por parte do Exército e após o início das investigações, o
pretenso acusado providenciou a retificação dos documentos.
Ora, doutos julgadores, como podemos constatar, não houve dolo por parte deste apelante, se
não houve adulteração das notas fiscais, e sim um erro contábil (...)”.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, o Órgão ministerial refutou os argumentos defensivos
requerendo, ao final, o desprovimento do Recurso de Apelação para que seja, então, mantida
“(...) na íntegra a r. sentença condenatória que condenou o apelante MARCOS DAVI
MONTEIRO DE ABREU nas penas do art. 315 do Código Penal Militar (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo “(...) não
provimento do recurso interposto, mantendo-se íntegra a r. Sentença Condenatória, por seus
próprios fundamentos jurídicos (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Insurge-se a Defesa constituída do Civil MARCOS DAVI MONTEIRO DE
ABREU contra a Sentença monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
CJM, de 19 de junho de 2025, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, como
incurso no art. 315 do Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum.
Em suas Razões, a Defesa pugnou pela reforma da “(...) sentença no ponto
atacado, determinando assim que o Apelante seja absolvido da imputação do crime contido
no art. 315 do CPM (...)”, sustentando, para tanto, que não teria ocorrido “(...) POR PARTE
DO ACUSADO AO APRESENTAR NOTAS FICAIS POR ERRO DO CONTADOR, O DOLO
E O POTENCIAL LESIVO EM CAUSAR PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO. (...)” (Grifo no
original), que esse fato restou comprovado nos autos na medida em que “(...) apelante
MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU, tomou conhecimento através do procurador, e
em seguida questionou ao seu Contador, que afirmou que houve um erro, conforme já foi
relatado e provado (...)” (Grifo no original).
A Defesa argumentou, ainda, que:
“(...) o apelante deixou claro em seu depoimento que as notas fiscais eram confeccionadas por
seu contador Kevin, proprietário da Contabilidade de Futuro, e enviadas ao procurador
Douglas Carlos, que as encaminhava aos militares do Comando da 10º Região Militar.
Ocorre que não houve nenhum dolo por parte do acusado, e sim um erro do contador, de modo
que não gerou nenhum dano, bem como não houve nenhuma intenção de burlar o fisco ou
causar dano a administração.
Para a caracterização do crime de uso de documento falso, é necessário que o documento
contrafeito tenha potencialidade lesiva, isto é, tenha aptidão para induzir em erro seus
destinatários, tendo em vista que o bem jurídico protegido é a fé pública.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Consta nos que, embora erros identificados nas Notas Fiscais, sendo aqui erro do Contador, o
acusado tomando conhecimento por parte do Exército e após o início das investigações, o
pretenso acusado providenciou a retificação dos documentos.
Ora, doutos julgadores, como podemos constatar, não houve dolo por parte deste apelante, se
não houve adulteração das notas fiscais, e sim um erro contábil (...)”.
Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade na conduta do Acusado.
O delito pelo qual o Acusado foi condenado é o descrito no art. 315 do Código
Penal Militar, assim definido por Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado.
Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 1.074/1.075):
“(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. O ‘uso é o emprego do documento falso
para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa, porquanto se deve ter
em conta, para a compreensão da ideia de uso do documento, a relação entre o documento e
sua finalidade probatória’. É necessário o uso efetivo (...)” (Grifos nossos).
Ao descrever os aspectos objetivos do referido tipo penal, Guilherme de Souza
Nucci afirma que (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013.
p. 420) “(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. Os objetos são os papéis
falsificados ou alterados constantes nos arts. 311,312 e 314 (...)”.
Nesse contexto, portanto, para a configuração da figura típica do uso de
documento falso, basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico,
envolvendo uma situação juridicamente relevante.
Diante disso, quanto à autoria delitiva, resta claro nos autos que o Acusado
enviou as Notas Fiscais adulteradas ao seu Procurador, Civil Douglas Carlos dos Santos, por
intermédio do aplicativo WhatsApp, para que este apresentasse a referida documentação ao
Fiscal de Contrato do Escritório Regional de Operação Carro-Pipa (EROCP/10) da 10ª
Região Militar do Exército Brasileiro, tendo em vista a necessidade de subsidiar o processo
de pagamento da execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável em
veículo apropriado (Carro-pipa) no Estado do Ceará (Contrato de Credenciamento nº
187/2024, de 1º de janeiro de 2024), conforme as declarações do Acusado apresentadas em
Juízo:
“(...) JUIZ: Ah, então tá bom. Se for o caso, a gente pede para o senhor, tá certo. Então, ele
teria feito essas notas e ele encaminhou para o procurador?
Acusado: Não.
JUIZ: Ou não?
ACUSADO: Eu peço para ele tirar a nota, ele envia para mim e eu envio para o procurador.
(...)
JUIZ: (...) Aí eu pergunto, essa nota que foi apresentada nos autos, ela é a que o senhor
encaminhou para o senhor Douglas, ou o senhor Douglas que modificou essa nota depois?
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não, a gente só encaminhou, só encaminhou para ele e ele encaminhou para o
exército.
JUIZ: Então, do senhor para o senhor Douglas para o exército, a que chegou no exército é a
que o senhor enviou para ele?
ACUSADO: Justamente (...)” (Grifos nossos).
Além disso, o próprio Procurador constituído da empresa “M. Abreu Locações-
ME”, de propriedade do Acusado, o Civil Douglas Carlos dos Santos, também denunciado
pelo Órgão Acusador, mas absolvido pelo Juízo da auditoria da 10ª CJM, declarou em Juízo
que:
“(...) JUIZ: Então, sobre o que está envolvendo essas notas fiscais e a sua função de
procurador. O que o senhor tem a esclarecer?
ACUSADO: Na minha função, no caso, eu recebo a documentação do fiscal de contrato da
décima região, que é o fiscal de contrato. Repasso para o dono da empresa e o dono da
empresa repassa para o contador. Após o contador revisar as documentações, o dono da
empresa me repassa e eu repasso para o quartel.
(...)
JUIZ: Como é que o senhor recebeu essa nota fiscal para encaminhar?
ACUSADO: Geralmente, eu repasso para o proprietário da empresa e ele passa diretamente
para o contador. O contador remete a nota para o dono da empresa, ele passa e eu passo para
o pessoal da décima região.
JUIZ: Como é que o senhor recebeu essa nota fiscal?
ACUSADO: Via WhatsApp (...)” (Grifos nossos).
Corroboram essas declarações os depoimentos das seguintes testemunhas de
Acusação:
1) Ten Cel Ex José Jarilson Lima Pereira, que exercia a função de Ordenador de
Despesas do EROCP/10 à época dos fatos, que afirmou:
“(...) TESTEMUNHA: Foram dois processos de prestação de contas do município de
Parambu, da qual é o fornecedor da empresa Marcos Davi Monteiro de Abreu. Ele saía e
prestava serviço em duas localidades da cidade de Parambu. E foram emitidos, então, esses
processos, e o fornecedor emitiu as notas fiscais referentes ao serviço prestado no primeiro
ciclo de 2024, que correspondia a janeiro, fevereiro, março e abril.
MPM: Perfeito. O senhor sabe nos dizer quantas notas fiscais foram adulteradas?
TESTEMUNHA: Eu coloquei no processo, se não me engano, foram três notas fiscais, quando
nós percebemos em março, a prestação de março.
MPM: E como foi verificada a adulteração dessas notas fiscais, Coronel (...)?
TESTEMUNHA: Primeiramente, nós começamos a parte digital dos processos, isso nos
facilitou mais ainda a fiscalização, comparação de uma nota fiscal com a nota fiscal do mês
anterior. Então, a partir de 2023, nós começamos aqui no escritório regional a fazer todos os
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processos de prestação de conta de forma digital. E, verificando a prestação de contas dessa
localidade, Parambu, percebemos que o grupo data-hora de uma nota fiscal correspondia
exatamente ao grupo da outra data-hora de outra nota fiscal de uma competência de um mês
de fevereiro era igual à competência do mês de março.
(...)
MPM: E, em específico, essa irregularidade das notas, como foi verificada? Chegava a
acessar algum site? Foi visto de forma visual? (...)
TESTEMUNHA: Senhor, a partir dessas fotos aí, nós já tínhamos aí uma prática de verificar
algumas notas fiscais em alguns sites, né? Mas temos também uma certa dificuldade, porque
algumas notas são emitidas pela prefeitura, por prefeituras, às vezes fica difícil. No processo
anterior, que era o processo tudo impresso, também tinha algumas notas avulsas que eram de
algumas prefeituras que não estavam ainda no portal, não existia um portal de emissão dessas
notas fiscais. Então, ficava mais difícil. Mas, a partir da implementação do processo de
digitalização de todas as notas fiscais, ficou mais fácil comparar. Então, nós percebemos aí
que essas notas, como foi verificada de um mês, eu peguei aqui a nota 11, a competência, a
nota número 11 da competência do mês 13, mês 3, o grupo data-hora que eu observei que era
às 13 horas e 41 minutos e 58. Aí eu peguei outra nota também do mês da competência 4, né?
Ela também tinha o mesmo grupo data-hora, de às 13 horas e 41 minutos e 58 segundos. Ou
seja, como se fosse uma nota que foi emitida no mesmo horário, no mês anteriormente, como a
mesma hora do mês seguinte. Então, isso nos chamou a atenção. Aí, como se realmente
detalhar as notas fiscais, como verificar o QR Code e como percebemos realmente a
adulteração das notas fiscais (...)” (Grifos nossos); e
2) ST Ex Thiago Ricardo Marques, o qual exercia a função de Fiscal de
Contrato à época dos fatos, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor foi o fiscal de contrato dessa empresa, Marcos Abreu Locações
Microempresa?
TESTEMUNHA: Fui, sim, senhor.
(...)
MPM: Perfeito. E, em relação ao processo de prestação de contas, no primeiro ciclo de 2024
da empresa, Marcos Abreu Locações Microempresa, o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Bem, o ciclo tinha iniciado no começo do ano passado, em 2024, e a
prestação de contas transcorreu normalmente. Só que no mês de março, salvo os juízos, foi
março. Durante a fase da filtragem do ordenador de despesas, foi verificado pelo próprio
ordenador de despesas que a nota fiscal era suspeita. Então, ele me chamou e me informou
como ele fez aquele processo de verificação, que era uma situação nova para nós aqui do
escritório, nota fiscal suspeita. A gente não tinha ainda, pelo menos não tinha chegado até a
mim essa informação de tentativa de uma nota fiscal suspeita. E foi ordenado imediatamente
parar o processo de prestação de contas e eu tive que verificar as outras notas fiscais
anteriores ao mês de março. Então, foi passado que aquela nota, por conta daquela nota ter
uma suspeita, interrompi de imediato a prestação de contas e, a partir de então, todos os
fiscais de contratos foram reunidos para que pudessem estar cientes dessa nova problemática
e a gente passou a adotar, por ordem do ordenador de despesas e do chefe do escritório,
algumas medidas a mais de fiscalização e controle.
MPM: Perfeito. Então, no caso dessa empresa, o senhor já tinha validado esse processo e já
tinha encaminhado para o ordenador de despesas. Foi o ordenador de despesas que percebeu
essa alteração nas notas, foi isso?
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Foi, sim, senhor.
(...)
MPM: Perfeito. E como essas notas fiscais foram apresentadas à administração militar? Elas
foram encaminhadas pelo WhatsApp, foram entregues pessoalmente ao senhor? Como que
foram recebidas?
TESTEMUNHA: Todos os processos de prestação de contas, eles são hoje de maneira digital.
Então, a empresa ou a pessoa física envia de maneira digital pelo WhatsApp. Então, nesse
caso, quando a empresa tem um procurador ou uma pessoa tem um procurador, o procurador
faz todo o trâmite com o fiscal de contrato. Nesse caso da empresa, foi o senhor Douglas que
nivelou toda a documentação.
(...)
MPM: E, quando o senhor informou tanto o procurador quanto o dono da empresa, qual foi a
resposta de ambos? Eles chegaram a questionar o motivo? Apresentaram alguma justificativa
dessas notas fiscais estarem adulteradas?
TESTEMUNHA: O procurador Douglas informou que ia também conversar com o senhor
Marcos e o senhor Marcos, após alguns momentos, eu não sei precisar quanto tempo demorou
essa resposta dele mais específica, ele informou que foram causadas por conta do contador. O
contador tinha alterado as notas e ele recebia do contador daquela forma e encaminhava para
o Douglas e o Douglas encaminhava para mim (...)” (Grifos nossos).
Em síntese, conforme se extrai desses depoimentos, o Ten Cel Ex José Jarilson
Lima Pereira foi quem percebeu as irregularidades nos processos de prestação de contas da
empresa “M. Abreu Locações-ME”, enquanto o ST Ex Thiago Ricardo Marques foi quem
detalhou como foram apresentadas as Notas Fiscais da referida empresa.
Importa ressaltar que o envio das referidas Notas Fiscais falsificadas, que foram
inseridas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), era
requisito obrigatório para que a ordem de pagamento pelos serviços prestados de
fornecimento de água fosse autorizada pelo Ordenador de Despesas do Escritório Regional da
Operação Carro-Pipa (EROCP/10) da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro.
Nesse sentido, é inegável que, ao encaminhar as referidas Notas Fiscais
falsificadas, que chegaram às mãos do Fiscal de Contrato do Escritório Regional da Operação
Carro-Pipa (EROCP/10) da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro, o Acusado acabou por
fazer uso de documento falsificado, fato que atentou contra a Administração Militar.
Vale destacar que, não fosse a criteriosa verificação das documentações feita
pelo Ordenador de Despesas do Escritório Regional da Operação Carro Pipa da 10ª Região
Militar, a Administração Militar teria finalizado o procedimento e realizado a ordem de
pagamento para a empresa do Acusado.
Nessa conjuntura, verifica-se que os autos demonstram claramente que foi o
Civil MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU quem utilizou o documento falso que, por
intermédio do seu Procurador, Civil Douglas Carlos dos Santos, aportou às mãos do Fiscal de
Contrato do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa (EROCP/10) da 10ª Região Militar
do Exército Brasileiro.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaco, por oportuno, situação semelhante à dos autos vertentes, oportunidade
na qual esta Corte Castrense reconheceu a autoria delitiva e manteve, por unanimidade, a
Sentença condenatória de primeiro grau, conforme se extrai do seguinte trecho do voto
condutor do Acórdão da Apelação Criminal nº 7000209-85.2022.7.00.0000 (DJe:
05/05/2023), de relatoria do eminente Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros:
“(...) Assim, in casu, ante as manifestas evidências de que o Apelante JAMERSON DE
OLIVEIRA SANTOS, agindo em coautoria com o Apelante ELIEZER DO SACRAMENTO
SANTOS JUNIOR, apresentou dolosamente, por meio deste último, documentação falsa à
CPSE, objetivando a obtenção de registro da moto aquática "Yasmim e Jamile", é iniludível
que a conduta pela qual o Apelante JAMERSON foi denunciado, amolda-se, à perfeição, no
tipo penal do art. 315 do CPM e, inexistindo causas excludentes da ilicitude ou da
culpabilidade, a condenação imposta revela-se escorreita, não havendo qualquer reparo a ser
nela realizado (...)” (Grifos nossos).
Quanto à materialidade, o Laudo pericial nº 10/2024-16ª Cia PE, de 26 de
novembro de 2024, subscrito por 2 (dois) Peritos, consignou o seguinte:
“(...) VIII - CONCLUSÃO
a. Após a analise das peças questionadas, os peritos registram as seguintes correlações
referentes as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) constantes no arquivo “NOTAS
INICIALMENTE APRESENTADAS”.
1) As NFS-e de números 4, 15 e 12 possuem chaves de acesso idênticas, sendo a chave em
questão: 23154502244541552000199000000000000223120130012735.
2) As NFS-e de números 11 e 11 apresentam numeração, como se pode notar e, apresentam
chaves de acesso idênticas, com a seguinte numeração:
23154502244512453216199000000000000223120130012735.
Entretanto,
divergem
no
conteúdo das informações inscritas. (Vide item II - DESCRIÇÃO Págs 6,7,8 e 9).
3) Após a leitura dos códigos QR das NFS-e de números 4, 15, 11, 11, 15 e 12, presentes no
arquivo mencionado, todas geraram a mesma NFS-e, identificada pelo número 2. Esta NFS-e
foi utilizada como padrão de confrontação (peças padrão) para a análise, com a seguinte
chave de acesso: 23133022245354752000199000000000000223120130012735.
b. Após a análise das peças questionadas, os peritos registram as seguintes correlações
referentes às Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) constantes no arquivo “NOTAS
POSTERIORMENTE APRESENTADAS”.
1) As NFS-e de números 12, 10, 8, 9 e 2 apresentam divergências nas chaves de acesso em
suas composições, sem qualquer semelhança entre elas.
2) A partir da leitura dos códigos QR das NFS-e de números 12, 10, 8, 9 e 2, constantes no
referido arquivo, foram gerados os padrões de confrontação (peças padrão) utilizados nesta
análise.
c. As conclusões dos peritos resultam das análises comparativas realizadas entre as peças
questionadas e as peças padrão geradas.
d. De tudo que foi visto e analisado no Presente Laudo Pericial e baseado tão somente nas
documentações apresentadas pelo Encarregado do IPM, que serviram como peças
questionadas e, as documentações emitidas/validadas através das leituras dos códigos QR
presentes nas notas fiscais, que serviram como peça padrão (padrões de confrontação), uma
vez que não foi possível a consulta por meio do portal disponível pelo endereço eletrônico
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oficial
da
Prefeitura
de
Tauá
do
Estado
do
Ceará
(Validar
Nota
Fiscal)
http://servicos2.speedgov.com.br/taua/validacao/nota fiscal/, e, ainda, considerando que os
documentos analisados no presente Laudo Pericial, contidos na solicitação questionada, são
idôneos, passam estes signatários a afirmar que os documentos questionados, emitidos pela
Empresa MARCOS DAVI MONTEIRO DE ABREU 06680981395, inscrita no CNPJ
45.354.752/0001-99 possuem a seguinte situação quanto a adulteração em seus conteúdos e
estrutura:
(...)” (Grifos no original).
Além disso, a materialidade delitiva é ratificada por intermédio das Prestações
de Contas de Prestador de Serviço, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024,
elaboradas pelo Escritório Regional da Operação Carro-Pipa (EROCP/10) da 10ª Região
Militar do Exército Brasileiro, concernente à Empresa M. Abreu Locações-ME, bem como
por intermédio das informações veiculadas pelo Oficio nº 0115001/2025 – DGT, de 15 de
janeiro de 2025, do Departamento de Gestão Tributária da Prefeitura do Município de Tauá,
consignando que:
“(...) em atendimento ao Oficio em epigrafe que solicita informações acerca da autenticidade
das Notas Fiscais de Serviços - NFs, emitidas pela empresa M. ABREU LOCAÇÕES - ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 45.354.752/0001-99, segue os esclarecimentos:
a) conforme dados extraídos do Sistema de Arrecadação Tributaria deste Departamento, a
referida pessoa jurídica foi cadastrada junto ao Município em 24 de margo de 2022 na
condição de Microempreendedor individual - MEI. Todavia, em 19 de setembro de 2024,
houve alteração no porte da empresa, passando a ser enquadrada como Microempresa - ME;
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) em analise as NFS-e apresentadas, verifica-se que as emissões das mesmas se deram entre
o período de dezembro de 2023 e junho de 2024, ou seja, enquanto ainda se enquadrava como
MEI;
c) nos termos da Resolução nº 169, de 27 de julho de 2022, do Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN), a partir de 01 de setembro de 2023, todos os MEI prestadores de serviços
do país passaram a emitir a NFS-e no padrão nacional, devendo, para tanto, acessar o Portal
Nacional de Emissão de Nota Fiscal de Serviços eletrônica.
Deste modo, considerando as orientações da citada resolução e as datas de emissões das
Notas Fiscais, constata-se que estas não foram emitidas por meio do Sistema de
Arrecadação Tributária do Município, de maneira que, não podemos atestar a sua
autenticidade (...)” (Grifo nosso).
Portanto, não há dúvidas de que, diante dos contundentes elementos probatórios
carreados aos autos, os documentos encaminhados pelo Acusado ao Fiscal de Contrato do
Escritório Regional da Operação Carro-Pipa (EROCP/10) da 10ª Região Militar do Exército
Brasileiro eram indubitavelmente falsos.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), evidencia-se a elevada reprovabilidade da conduta
do Civil que faz uso de documentos falsos, com o intuito de iludir a Administração Militar e
por consequência eximir-se da responsabilidade fiscal junto ao Órgão Tributário Municipal.
In casu, o Réu era imputável, com potencial consciência da ilicitude dos fatos,
dele sendo exigido conduta diversa.
Nesse sentido, o acervo de provas colacionado aos autos, bem como o contexto
fático no qual o Réu apresentou as Notas Fiscais falsificadas ao seu Procurador a fim de que
este entregasse a referida documentação à Administração Militar, evidenciam a prática
delituosa, notadamente porque, para que se caracterize o delito, é necessário que “(...) o
documento seja apresentado pelo autor como objeto de prova, ou seja, usado para o fim a
que se dispõe (...)” (Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves. Manual de Direiro
Penal Militar. Saraiva. São Paulo. 2ª ed. 2012. p. 1.388).
Evidencia-se, pois, na conduta do Acusado, o elemento subjetivo do tipo penal
incursionador, qual seja, o “(...) dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento
falso.” (Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves. ob. cit., p. 1.389)
Afinal, não obstante o Acusado ter declarado em Juízo que, em relação às notas
fiscais falsificadas, “(...) eu não entendo nada, não sei mexer nessas questões aí, não sei
como é que funciona (...)”, bem como que “(...) O contador encaminhou para mim, eu
encaminhei para o procurador, o procurador encaminhou para o exército (...)”, e, por fim,
que se tratou de equívoco, visto que o contador teria dito ao Acusado que “(...) ocorreu um
erro na contabilidade e se prontificou para tirar as novas notas, se fosse necessário (...)”, o
que se identifica claramente é a tentativa do Acusado de transferir uma responsabilidade que
é sua para o seu Contador, senhor Kevin.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que a Defesa constituída não se desincumbiu de demonstrar
satisfatoriamente que o Acusado desconhecia a falsificação do documento que, aliás, somente
a ele aproveitava, tentando atribuir ao contador a responsabilidade pelo falso.
As alegações do Acusado de desconhecimento, de não saber como funciona a
emissão de nota fiscal e de que a culpa teria sido exclusivamente de seu Contador não foram,
portanto, devidamente demonstradas, circunstância que faz incidir na espécie o disposto no
art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) O ônus da prova compete
a quem alega o fato (...)”.
Nessa linha de entendimento, a jurisprudência desta Corte Castrense é no
sentido de que “(...) A determinação prevista no art. 296 do CPPM (...) também se aplica ao
réu, o qual, no caso sub examine, não apresentou comprovações que afastassem os
argumentos da acusação (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000418-83.2024.7.00.0000,
Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe: 15/04/2025).
Nesse contexto, segundo os argumentos defensivos, não teria ocorrido “(...)
POR PARTE DO ACUSADO AO APRESENTAR NOTAS FISCAIS POR ERRO DO
CONTADOR, O DOLO E O POTENCIAL LESIVO EM CAUSAR PREJUÍZO À
ADMINISTRAÇÃO (...)” (Grifo no original), na medida em que o “(...) apelante MARCOS
DAVI MONTEIRO DE ABREU, tomou conhecimento através do procurador, e em seguida
questionou ao seu Contador, que afirmou que houve um erro, conforme já foi relatado e
provado (...).
Entretanto, para comprovar essa alegação, a Defesa constituída deveria, por
exemplo, ter requerido ao Magistrado da Auditoria da 10ª CJM a oitiva da importante
testemunha para os autos vertentes, ou seja, o Contador e suposto “falsificador”. No entanto,
a Defesa não se desincumbiu desse ônus, conforme demonstra o extrato da Ata de Audiência
do dia 29 de abril de 2025:
“(...) Iniciada a audiência, as testemunhas do Ministério Público Militar foram qualificadas e
inquiridas na forma da lei. Finalizadas as declarações, o Parquet das armas se deu por
satisfeito com a prova testemunhal produzida. As Defesas, após consultadas, não ofertaram rol
testemunhal. Em seguida e com a anuência das Partes, os acusados foram qualificados e
interrogados, consoante a lei (...)” (Grifo nosso).
Da mesma forma, ao ser questionado em Juízo sobre a alegação de que o
contador teria falsificado as notas fiscais, o Acusado, por diversas vezes, apresentou respostas
evasivas, o que evidencia a tentativa de dificultar a descoberta da verdade real, senão,
vejamos:
“(...) JUIZ: Então, o senhor não sabe como essas notas foram modificadas?
ACUSADO: Não.
JUIZ: E quem fez essas notas do senhor?
ACUSADO: O meu contador.
JUIZ: Como é o nome desse contador?
ACUSADO: Kevin.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: O senhor tem o nome completo dele, endereço, telefone para a gente poder entrar em
contato com ele?
ACUSADO: O telefone eu tenho, o nome completo eu não sei não.
(...)
JUIZ: Tá certo, simples nacional. E ele assina essa documentação do senhor, né? Como
contador.
ACUSADO: É.
JUIZ: Então, o senhor consegue os dados para a gente?
ACUSADO: Consigo. O endereço eu consigo também, só não sei o nome completo.
JUIZ: Então, Kevin, qual que é o endereço dele? O senhor já sabe de cabeça?
ACUSADO: Não, tem que procurar.
(...)
MPM: Perfeito. Em relação a essa empresa, a contabilidade de futuro, que é a qual o contador
presta serviços. Você tem um contrato com essa empresa? Como é que era firmada essa
prestação de serviços?
ACUSADO: Não tinha contrato não. Eu só entrei em contato com ele para ele ser meu
contador e assim a gente foi levando.
MPM: Você entrou em contato diretamente com ele ou com um representante da empresa?
ACUSADO: Não, eu sou o dono da empresa. Entrei em contato diretamente com o contador.
MPM: Um contador que presta serviços para essa empresa, contabilidade de futuro.
ACUSADO: Isso.
MPM: E não tem nenhum contrato firmado entre vocês?
ACUSADO: Não (...) (Grifos nossos).
Nessas circunstâncias, portanto, não devem prosperar os argumentos defensivos
no sentido de que “(...) não houve dolo por parte deste apelante, se não houve adulteração
das notas fiscais, e sim um erro contábil (...)”, notadamente na esteira do entendimento desta
Corte Militar em delito de uso de documento falso, segundo o qual “(...) Como estratégia de
defesa não restou alternativa à ré, para fugir da culpa, senão atribuir a responsabilidade da
ilicitude a outrem, no caso, um agente desconhecido (...)” (Grifo nosso) (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000860-54.2021.7.00.0000, Relator do Acórdão: Ministro Ten
Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, Dje: 01/06/2022).
Por fim, a alegação de que “(...) o acusado não acarretou prejuízo nenhum à
Administração (...)” não merece acolhida, haja vista que, conforme a reiterada jurisprudência
desta Corte Castrense, “(...) No crime de uso de documento falso não se exige a efetiva
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorrência de prejuízo à Administração Militar (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000784-
93.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe: 16/01/2024).
Nesse contexto, é inegável que a conduta do Civil MARCOS DAVI
MONTEIRO DE ABREU encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 315 do
Código Penal Militar, na esteira dos seguintes julgados:
“Apelação nº 7000052-14.2020.7.12.0012 (DJe: 01/08/2025)
Relator: Ministro Gen Ex Guido Amin Naves
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312, C/C O ART. 315,
AMBOS DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA RECORRER. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.
(...)
5. A autoria, materialidade e o dolo do crime de falsidade ideológica restaram devidamente
comprovados. A emissão de nota fiscal ideologicamente falsa, alterando a verdade sobre fato
juridicamente relevante e criando obrigação para a Administração Militar é suficiente para a
configuração do delito. O prejuízo à Administração Militar é patente, uma vez que o delito de
falsidade ideológica é crime formal, consumando-se com a mera potencialidade de dano e
atentando contra a ordem administrativa militar.
(...)
Negado provimento aos Apelos do Ministério Público e da defesa. Decisão por unanimidade.”
(Grifo nosso); e
“Apelação Criminal nº 7000168-84.2023.7.00.0000 (DJe: 17/10/2023)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA DOCUMENTAL E
TESTEMUNHAL. DOLO COMPROVADO. TESES DEFENSIVAS DE AUSÊNCIA DE
PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REJEITADAS.
CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNANIMIDADE.
(...)
II. O delito de uso de documento falso tem por finalidade resguardar a fé pública e, por
conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos junto à Organização Militar.
III. O Réu, de modo livre e consciente, fez uso de documento público falsificado por outrem,
cuja falsidade era do seu conhecimento, para participar do referido processo seletivo,
consoante as provas documentais e testemunhais.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. O Acusado agiu, indubitavelmente, com dolo, diante da sua vontade livre e consciente, ao
procurar terceiro para a obtenção do certificado falso de conclusão para então atentar contra
a Administração Militar.
(...)
VII. Recurso desprovido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Portanto, não merece reparo o Decreto condenatório, assim fundamentado:
“(...) tudo aponta no sentido de que o réu Marcos Davi, de fato, conhecia a falsidade material
das notas fiscais que apresentou ao Escritório Regional de Operação Corro Pipa, por
intermédio do seu procurador constituído. Não se sabe, porém, se o próprio acusado realizava
as contrafações documentais, ou se foram feitas por terceiros.
Portanto o dolo, consistente na vontade livre e consciência de realizar os elementos do tipo
penal, no caso em tela resta patente. Ressalte-se que, na espécie, configura-se o dolo com o
mero desígnio de usar a documentação falsa, ainda que os fins últimos não sejam alcançados.
Entretanto, tal conclusão não merece prosperar no que tange ao acusado Douglas Carlos,
Procurador da empresa M. ABREU LOCAÇÕES - ME, na medida em que não restou
comprovado nos autos o seu dolo, isto é, o conhecimento da adulteração e do uso dos
documentos falsos junto ao EROCP, sendo corroborado pelo próprio dono da empresa que o
Procurador apenas intermediava a relação de serviço existente com o Exército, servindo,
portanto, de despachante.
De igual modo, não ficou atestado nos autos a autoria da falsificação documental, razão pela
qual a imputação do delito contido no artigo 311 do CPM merece ser afastada para ambos
acusados.
Nessa vereda, tipificada está a conduta descrita no artigo 315 do CPM, na medida em que o
acusado Marcos Davi Monteiro de Abreu apresentou ao EROCP, de forma consciente e
voluntária, por intermédio do seu representante constituído, 6 (seis) notas fiscais eletrônicas
de prestação de serviço adulteradas, contendo o mesmo QR Code da NF nº 2, emitida em
19/12/2023, atentando, assim, contra a ordem Administrativa Militar.
Noutro giro, no momento da prática da conduta criminosa, o réu tinha plena capacidade de
entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento,
possuindo potencial conhecimento da ilicitude da conduta, sendo-lhe exigível conduta diversa.
Portanto, o fato sub judice é típico e antijurídico, não havendo qualquer causa excludente de
ilicitude ou de culpabilidade. Nessa toada, nos termos do art. 297 do CPPM, a condenação se
impõe (...)”.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) De fato, constatou-se que é dono da empresa M. ABREU LOCAÇÕES, MARCOS DAVI,
que presta serviço de forma regular para a OCP, que tem a obrigação de conferir a
documentação enviada ao EROCP, para fins de liquidação e pagamento dos serviços
prestados, sendo o próprio Apelante quem paga o valor devido dos impostos, e, bem assim,
recebe a contraprestação do serviço pelo Exército, sendo o beneficiário dos valores pagos e
pretenso interessado em pagamento inferior de tributos, não logrando êxito em comprovar que
a falsificação ocorreu através do contador KEVIN (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379405v2 e do código CRC f6fc1554.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 10/12/2025, às 20:16:29
7000017-41.2025.7.10.0010
40001379405 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR